Tribunal: TJES
Processo: 0002582-57.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002582-57.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TRANSPORTADORA SIMIAO BRAGACHA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA. DESNECESSIDADE. FORMALISMO EXARCERBADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
)
Deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de procuração em sua via original ou autenticada, não cabendo ao Judiciário exigir formalidades não obrigatórios por força de lei, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
2)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação interposto p
el
o

BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença de fl
s
.
95/97
, que, em sede de ação
monitória
, proposta
em desfavor d
e

TRANSPORTADORA SIMIÃO BRAGACHA LTDA e OUTROS
, julgou
extinto o processo,
sem resolução de mérito, a teor do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321 e inc. IV do art. 330, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão posta em julgamento se restringe
quanto a
validade, ou não, d
e
exigência
por parte do magistrado de primeiro grau
(fls. 45 e 73)
quanto a apresentação
,
pela instituição financeira, de
procuração em sua via original ou autenticada
, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Quanto a este ponto, registro que na recente data de 25 de abril de 2022, em questão virtualmente idêntica a ora posta, assim decidiu o eg. Tribunal do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. EMENDA A INICIAL.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL
.
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO. POSSIBILIDADE
. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE.
FORMALISMO EXACERBADO
. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Cinge-se a controversa recursal a aferição da necessidade ou não de apresentação de procuração original pela parte autora para efeito de preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. 2 - O
indeferimento da petição inicial sob fundamento de ausência de juntada de procuração original, revela-se descabida, visto que tal exigência para a instrução da inicial não encontra respaldo na legislação processual, bem como se encontra em desacordo com os princípios da economia e da celeridade processuais, constituindo formalismo exacerbado
. 3 -
De acordo com o inciso IV no art. 425 do CPC, as cópias declaradas autênticas pelo advogado, são equiparadas aos originais, possuindo, dessa forma, força probante
. 4 -
Desnecessário, portanto, a juntada das vias originais ou das cópias autenticadas da procuração e dos documentos que instruem a petição inicial, inclusive porque não houve manifestação da parte contrária, uma vez que ainda não foi determinada a sua citação
. 5. Recurso de Apelação Conhecido e Provido anulando a sentença vergastada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (
TJPA
; AC nº 0005468-67.2019.8.14.0048, Rel Desª
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
, Segunda Turma de Direito Privado, DJ 25.4.2022 - destaquei)

Em igual sentido ainda:

[...]
O código de processo civil, em seus artigos 319 e 320, que tratam dos requisitos da petição inicial, em
momento algum faz menção acerca da necessidade de procuração original ou cópia autenticada
. 9. O código de processo civil impõe às partes o dever de se fazer apresentar em juízo por advogado regularmente inscrito na ordem dos advogados do Brasil, que deverá acostar aos autos procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular (artigos 103 e 105),
não estabelece a necessidade de a procuração ser apresentada na forma original ou através de cópia autenticada
, basta que se apresente tal documento devidamente assinado. 10.
O instrumento de procuração juntado ao caderno processual, mediante cópia simples, também traz as exigências do art. 654 do Código Civil
. 11. Neste sentido,
não cabe ao judiciário exigir formalidades não obrigatórias por força de Lei e dispensáveis ao julgamento da demanda, por afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional
(art. 5º, XXXV, da CF), devendo ser a sentença recorrida ser anulada, o que faço de ofício. 12. Recurso não conhecido. Sentença anulada, de ofício. (
TJCE
; AC nº0001208-41.2018.8.06.0100, Rel. Des.
FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO
, Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 18.1.2023 – destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida. Sentença anulada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (
TJPA
; AC 0003358-95.2019.8.14.0048, Rel. Des.
RICARDO FERREIRA NUNES,
Segunda Turma de Direito Privado, DJ 8.2.2022 – destaquei).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Inexiste irregularidade na representação processual pelo fato de a procuração ser apresentada por cópia simples
(digitalizada),
ainda que ausente autenticação da peça
. 2. A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 105 do CPC, caracterizando-se excesso de formalismo a determinação de juntada com a assinatura original da outorgante. 3. Autenticidade que não fora contestada pela parte adversa. 4. Recurso Conhecido e Provido. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito. (
TJPA;
ACi nº 0003393-55.2019.8.14.0048, Relª Desª.
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, 2ª Turma de Direito Privado, DJ 21.9.2021 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. PROCURAÇÃO. JUNTADA DE ORIGINAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
Constitui formalismo exacerbado exigir original do instrumento de procuração ou fotocópia autenticada quando ausente impugnação específica quanto ao conteúdo do documento apresentado
. Cópia reprográfica que não invalida o documento e possui o mesmo valor probante do original. [...] Sentença terminativa desconstituída. RECURSO PROVIDO. (
TJRS
; APL nº 0112359-19.2019.8.21.7000; Res. Des.
TASSO CAUBI SOARES
, Nona Câmara Cível, DJ 27.9.2019 – destaquei).

Não posso deixar de assentar, ademais, que,
após a intimação ocorrida
(fls. 45 e 73)
, a instituição financeira procedeu,
novamente,
mediante cópia
simples
, a juntada da
procuração (fl. 51) e
d
o substabelecimento (fl. 69) em nome do causídico peticionante,
assentando, inclusive, que, nos termos do art. 425, inciso III, do CPC, as reproduções dos documentos públicos fazem as mesmas prova
s
que os originais.

Dessa forma,
a luz de todo o exposto, entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada d
e
procuração em sua via original ou autenticada,
não cabendo ao Judiciário exigir formalidades não obrigatórios por força de lei, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, procedo a anulação da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de
origem
para o regular prosseguimento do feito.

Em razão do provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2024 às 15:31:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45380131012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)